Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709504-05.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO, WESLEY MARINHO ARAUJO APELADO: WESLEY MARINHO ARAUJO, LIDIANE ALENCAR SEVERO, JAILTON COSTA DOS REIS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Fernando Habibe em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 77502606). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador